Tribunal: TJDFT
Processo: 0714717-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA ELETRÔNICA DE MERCADORIA. COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR. FALHA NA ENTREGA. COMPRA REALIZADA NO AMBIENTE DA AMAZON. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. XINGAMENTOS OFENSIVOS À HONRA. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para impor a obrigação de entregar Câmera Hero 6 Black GoPro, bem como indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. Em seu recurso inominado, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, porque vendedor independente realizou o anúncio e vendeu o produto por conta própria no site Amazon.com.br, inexistindo vínculo socientário entre ela e o vendedor. Alega que apenas oferece ambiente virtual, na modalidade Marketplace, para que pessoas físicas e jurídicas celebrem contratos de compra e venda. No mérito, alegou que não tem responsabilidade por atos praticados pelos vendedores que anunciam no sítio eletrônico, não podendo ser compelido a cumprir ofertas de terceiros. Requereu o provimento do recurso para decretar a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, redução do valor da indenização por dano moral.
3. PRELIMINAR- ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não prospera. A parte ré recorrente intermediou o negócio jurídico de compra e venda firmado entre o autor e o vendedor, de modo que, em asserção, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de responsabilidade civil. Por integrar a cadeia produtiva, a recorrente (Amazon Serviços) responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual prestação do serviço defeituosa (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o). Preliminar rejeitada.
4. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, cabendo no caso dos autos a inversão do ônus da prova conforme determinado na sentença.

5. O Código de Defesa do Consumidor prevê que todos os integrantes da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis por prejuízos advindos da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 7o, parágrafo único, art. 14, e art. 25, § 1o, do CDC, que consagram a Teoria do Risco-Proveito da Atividade Negocial.

6. Incontroverso que a operação de compra e venda se deu no ambiente virtual da Amazon.com.br, tendo em vista que a pessoa jurídica que efetuou a venda teve a intermediação deste sítio eletrônico, inclusive as ocorrências registradas foram feitas através do sistema da parte ré, sendo também responsável pela transação mal sucedida vivenciada pela parte autora. Contudo, nada impede que o recorrente insatisfeito com o resultado da condenação promova ação regressiva contra quem entender de direito (art. 283 do Código Civil).

6. A parte ré fez meras alegações de que o produto foi enviado à parte autora sem trazer provas, no entanto, de quem o recebeu. O registro da transportadora, de que o produto foi entregue, não é suficiente para ilidir a sua responsabilidade, porque, pelo visto, o produto foi entregue à pessoa desconhecida, não autorizada para o recebimento da encomenda.

7. No caso dos autos, era dever da parte ré, em observância ao artigo 373, II, do Código de Processo Civil, apresentar provas demonstrando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Como não demonstrou, o cumprimento da obrigação de entregar Câmera Hero 6 Black GoPro não merece reforma.

8. Precedentes: (Acórdão 1221274, 07139335720198070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1214883, 07017920620198070003, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1171115, 07472443420188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. DANO MORAL. Conforme destacado na Sentença o vendedor proferiu ofensas e ameaças à parte autora que foge da prática social de boa conduta, mesmo estando irritado com a situação vivenciada. Tratou-se de comportamento deplorável. Registre-se que as ofensas foram ditas na própria plataforma da parte ré (ID 29773308- Pág. 7 a 10) e no aplicativo de WhatsApp do vendedor. No ID. Num. 29773308 - Pág. 7, o Vendedor ameaçou o Autor, por este ter solicitado o reembolso, dizendo-lhe “Seu viado filha da puta!!! É isso que acontece quando alguém cresce sem um pai de verdade”, “Ou você cancela aquele reembolso hoje ou eu juro que vou tomar a missão da minha vida acabar com a sua raça!”; “Mas parece que ser um florzinha que não pode caminhar”.
10. A forma como a parte autora foi tratada, por contestar um produto que não lhe foi entregue, é inadmissível e violento, atingindo os atributos da personalidade e ferindo a sua dignidade. Tal tratamento dirigido à parte autora causou-lhe tristeza, humilhação, angústia e sofrimento, pois a forma como foi tratada pelo vendedor que realizou a venda por intermédio da parte ré está fora dos padrões de um comportamento condizente com as regras do Código de Defesa do Consumidor.
11. O Dano Moral restou configurado e o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), é condizente com o porte econômico da parte ré, e ao nível do dano sofrido pela parte autora, inexistindo falar em enriquecimento ilícito ou empobrecimento o da parte ré, devendo a sentença ser mantida como baixada.

12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

13. Custas recolhidas. Sem condenação em horários em razão da inexistência de contrarrazões.

14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.